Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. PREVALÊNCIA.
1. Tratando-se de relação de consumo, devem ser observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a faculdade do consumidor, na qualidade de autor, optar pelo ajuizamento da ação no seu domicílio, no do réu ou no foro de eleição, facilitando o acesso da parte à justiça (art. 6o, VII e VIII, do CDC), sendo nula a cláusula contratual que dispõe em sentido contrário.
2. Recurso conhecido e provido.